Tribunal: TJSP
Processo: 2001937-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito (cartão de crédito consignado)" – Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 3.999,22, que, em princípio, não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar o agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Agravante que deixou de juntar aos autos do presente

Ementa:

Justiça gratuita – "Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito (cartão de crédito consignado)" – Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 3.999,22, que, em princípio, não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar o agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Agravante que deixou de juntar aos autos do presente recurso os documentos determinados por este relator – Não elucidada a real condição financeira do agravante – Inviabilidade da concessão da justiça gratuita – Agravo desprovido.